Tribunal: TJMT
Processo: 1017351-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 1017351-25.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário (id. 50797490) interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal.
O Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos para que fosse observado o IAC 10 – id. 91240474 -.
No caso, o recurso ordinário da recorrente FRANCINE NOVATILLOWA DE OLIVEIRA VIANA SOUZA já foi sobrestado em face do Incidente de Assunção de Competência – IAC – nos processos REsp 1896379/MT, REsp 1903920/MT, RMS 64531/MT, RMS 64525/MT, RMS 64625/MT, RMS 65286/MT (IAC 10).
Assim, como a controvérsia deste recurso ordinário também consiste em dirimir a respeito da competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, em face da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, o sobrestamento do feito é medida que se impõe.
Ora, o Ministro OG FERNANDES propôs Incidente de Assunção de Competência – IAC – nos processos REsp 1896379/MT, REsp 1903920/MT, RMS 64531/MT, RMS 64525/MT, RMS 64625/MT, RMS 65286/MT (IAC 10), em que se discute “Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”, que possui o seguinte aresto:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO (PROAF). COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL COM A PREVISÃO DE LEI FEDERAL. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS EM GERAL, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E EM MATÉRIA DE SAÚDE. LIMINAR. SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.o 9/2019/OE/TJMT E RETORNO DOS JÁ REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO, NO PONTO. DEVOLUÇÃO AO TJMT DOS RECURSOS ESPECIAIS E ORDINÁRIOS ALUSIVOS À MATÉRIA.
1. Tema afetado em IAC: "Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública."
2. Ordem liminar: i) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; ii) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; iii) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; iv) afastamento da incidência da resolução no ponto; v) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Primavera do Leste.
3. Por economia processual, devem ser devolvidos os recursos especiais e ordinários alusivos à matéria e em trâmite nesta Corte ao TJMT, para fins de incidência analógica dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15 e cumprimento, no ínterim, da ordem liminar.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo IAC 10 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência analógica da sistemática de precedentes qualificados, especificamente, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva, conforme determinação do Ministro Relator.
Ante o exposto, por analogia ao artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (IAC 10).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça